Tribunal: CARF
Processo: 16539.720014/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720014/2013-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.508 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOMMO ENERGIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em face do
Acórdão no 3201-004.482, de 28/11/2018 (fls. 2.844 a 2.857), assim ementado:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CONTRATOS VINCULADOS DE FRETE E SERVIÇOS
TÉCNICOS. BIPARTIÇÃO. POSSIBILIDADE.
O arcabouço legislativo brasileiro permite a bipartição de contratos de serviços técnicos
e afretamento/aluguel de embarcações, contratados com empresas vinculadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720014/2013-38
Fl. 2879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.508 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720014/2013-38

BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS TÉCNICOS. PROVA.
A base de cálculo da CIDE, incidente sobre remessas a pessoa jurídica no exterior para
pagamentos de serviços técnicos (art. 2o, §2 da Lei 10.168/2000), não é composta pelo
frete ou aluguel de equipamento, de modo que o Fisco deve quantificar e comprovar o
montante atribuível somente a serviços técnicos.
Recurso Voluntário Provido
Consta do acórdão da decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário
A Fazenda suscita omissão em relação a ponto sobre o qual o colegiado deveria se
manifestar: a de que as circunstâncias do caso concreto demonstram que os serviços
sondagem/perfuração/pesquisa e coleta de dados sísmicos absorveriam o afretamento.
O despacho de admissibilidade (e-fls. 2874 a 2876) entende que existe
obscuridade no julgado.
Compulsando a decisão embargada, constato que seu voto condutor centrou-se no
exame da questão da proporção dos serviços prestados frente ao afretamento, já que
adotou o entendimento de que a execução simultânea de contratos de afretamento e
prestação de serviços é admitida ordenamento jurídico pátrio e que seria necessário que
a Fiscalização tivesse identificado a real parcela relativa aos serviços em cada contrato.
Todavia, a Fiscalização jamais invocou a existência de proibição legal para a bipartição
contratual, denunciando, na verdade, o artificialismo dessa bipartição no caso concreto,
com a confusão das atividades de empresas nacionais e estrangeiras, com mistura de
serviços, interesses e empregados, de modo que todos prestavam o mesmo serviço de
engenharia, absorvendo o afretamento. A desproporção entre os contratos de
afretamento e prestação de serviços, a qual se ateve a decisão embargada, na verdade,
não está entre os principais fundamentos da autuação.
Concluo que o Colegiado deixou de analisar a ponto central em se baseia a autuação - a
de que as circunstâncias do caso concreto demonstram que os serviços de
sondagem/perfuração/pesquisa e coleta de dados sísmicos absorveriam o afretamento.
(e-fl. 2876)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar os
embargos.
A embargante, Fazenda Nacional, entende que o acórdão deixou de analisar o
ponto central em se baseia a presente autuação – a de que as circunstâncias do caso concreto
demonstrariam que os serviços de sondagem/perfuração/pesquisa e coleta de dados sísmicos
absorveriam o afretamento.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a embargante.
Em que pese o nobre trabalho realizado pela fiscalização em demonstrar a
confusão dos contratos, entendo que para o desejado deslinde do caso faltou estimar o montante
Fl. 2880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.508 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720014/2013-38

do afretamento real das operações. Vejo como irrazoável a desconsideração por completo do
afretamento, qualquer que tenha sido o seu montante.
No caso concreto, o afretamento pode de fato ter sido absorvido por alguns
serviços. Entretanto, a questão aqui nos embargos e que também permeia o voto do i.
Conselheiro relator Marcelo Giovani Vieira diz respeito a legalidade na bipartição contratual. Ou
seja, o afretamento que porventura não tenha sido absorvido pelos serviços é perfeitamente legal.
Sobre este ponto, colaciono jurisprudência de julgados provenientes de outras
turmas do CARF onde fica claro que a suposta transferência maliciosa entre serviços e
afretamento deve ser quantificada para fins de base de cálculo.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3a Seção de Julgamento. 3a Câmara. 1a
Turma Ordinária, Acórdão no 3301-004.591 do Processo 10872.720149/2016-79, Data
17/04/2018
TRANSFERÊNCIA
MALICIOSA
DE
VALORES
DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DE AFRETAMENTO. NECESSIDADE DE
DETERMINAÇÃO. Se a fiscalização entender que há transferência maliciosa de
valores do contrato de prestação de serviços para o de afretamento, ela deve determinar
ou, ao menos, estimar os valores transferidos, e não simplesmente desconsiderar por
completo o conteúdo econômico do contrato de afretamento e lançar todo os valores
contratados como se decorrentes da prestação de serviços fossem.

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3a Seção de Julgamento. 4a Câmara. 1a
Turma Ordinária, Acórdão no 3401-005.807 do Processo 16682.722899/2016-07, Data
29/01/2019
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 REPETRO. BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS
DE "AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE. Não há qualquer ilegalidade ou
artificialidade no simples fato da empresa habilitada ao REPETRO contratar,
separadamente, o afretamento de plataforma e a prestação do serviço de exploração de
petróleo. Se existe planejamento tributário abusivo, este deve ser plenamente
demonstrado na autuação. BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO"
DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO.
PLANEJAMENTO
ABUSIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
Caso
comprovada a ocorrência de um planejamento tributário abusivo, a base de cálculo do
lançamento não pode exceder ao valor comprovadamente desviado, de forma simulada,
de um contrato para o outro.
Diante da lógica de quantificação da base de cálculo, a legitimidade para a
segregação de contratos impõe um trabalho maior de estimativa para que a fiscalização possa
sair vitoriosa quanto a tese da transferência maliciosa. A confusão de determinado contratos
entre serviços e afretamento não é suficiente para a exclusão por completo do afretamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 2881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.508 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720014/2013-38

Fl. 2882
DF CARF MF
Documento nato-digital